Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710802-46.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA, ANA LÍGIA SARMENTO PORTO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, ANA LÍGIA SARMENTO PORTO DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A, bem como ANA LÍGIA SARMENTO PORTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que estão presentes os pressupostos para admissão do apelo especial. Aduz que a matéria está prequestionada. Destaca que a decisão impugnada padece de ausência de fundamentação. Sustenta, por fim, que a tese recursal não exige o revolvimento de provas. A segunda insurgente, por sua vez, discorre acerca da distinção entre reapreciação de fatos e provas. Acrescenta que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, de modo que o apelo deve ser remetido ao STJ. Afirma que a discussão em tela é distinta daquela consignada nos precedentes colacionados na decisão recorrida. Ao final, ressalta que a citação de enunciados da Corte Superior visou demonstrar a divergência de entendimento entre o acórdão combatido e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto à petição de ID no 29115114 da agravante ANA LÍGIA SARMENTO PORTO, porquanto apenas informa a realização de depósito judicial de parcelas do empréstimo objeto do presente processo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018